Tribunal: TJSP
Processo: 1007346-73.2018.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇAO NO ACÓRDÃO – Ônus de sucumbência fixados de forma condizente em razão das pretensões acolhidas de forma desfavorável à embargante – Efeito infringente – Impossibilidade – Embargos rejeitados.